Tribunal: STF
Processo: ADI 6291
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição (doc. eletrônico 154) na qual as autoras informam que “foi realizado o leilão para transferência do controle acionário da CEEE-D, nesta data, com apenas uma única proposta no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.
    Aduzem que “a transferência efetiva do controle acionário se dará mediante assinatura de contrato posterior à anuência da ANEEL, o que ainda pende de conclusão para os próximos meses”, razão pela qual entendem que ainda persiste a necessidade de apreciação da cautelar para que se suspenda a transmissão das ações até o julgamento definitivo desta ação.
    Pois bem. Primeiramente, é preciso rememorar que o objeto da presente ADI foi delimitado por ocasião de seu ajuizamento, verificando-se, a partir da leitura da petição inicial, que este se circunscreve ao exame da constitucionalidade do art. 1º, inciso I, da Emenda à Constituição nº 77/2019, a qual revogou o § 4º do artigo 22 da Carta gaúcha, dispensando a consulta plebiscitária nos casos de “alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE –, Companhia Rio-grandense de Mineração – CRM – e da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS”.
    Consta, ainda da exordial, que o pedido das autoras, nesta ação, resume-se a que ela seja “julgada procedente para fins de declarar a inconstitucionalidade do disposto no art. 1º, inciso I, da Emenda Constitucional nº 77/2019 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    Em nova petição (doc. eletrônico 26), as autoras requereram a concessão de medida cautelar “suspendendo os efeitos, com eficácia ex nunc, do art. 1º, inc. I, da EC nº 77/2019, na parte em que revogou o § 4º do art. 22 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, reestabelecendo-se a exigência de consulta plebiscitária prévia à privatização das estatais CEEE, CRM e SULGÁS”.
    Posteriormente, em reforço ao pleito (doc. eletrônico 142), as autoras adicionaram novos argumentos no sentido de que o processo administrativo de extinção da concessão estaria sendo executado pelo Governo do Estado de modo açodado, com a desconsiderando de vultoso passivo da CEEE-D relativo ao ICMS, “cujo adimplemento é o objeto da controvérsia na ação principal aos autos do AI nº 5038070-59.2021.8.21.7000, passivo com ex-autárquicos e passivo previdenciário (que pressupõe a retirada de patrocínio para liquidação imediata)”.
    Embora louvável a preocupação das autoras, a matéria agora suscitada envolve matéria que refoge aos limites da discussão constitucional estabelecidos nestes autos. Ademais, já está sendo tratada no âmbito jurisdicional próprio, nas instâncias ordinárias, às quais cabem examinar os contornos fático-probatórios do caso concreto, de resto incabível em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
    Com efeito, em ação popular proposta perante a 3ª Vara da Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, busca-se a declaração de nulidade do Edital de Leilão n. 001/2020, publicado em dezembro de 2020, cujo objeto é a alienação do controle acionário da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, com os seguintes argumentos: 
    “a) com a desestatização da CEEE-D, o Estado renunciará ao valor de R$ 2.8 bilhões relativos à dívida de ICMS da companhia para com o próprio ente público; b) o valor definido para a oferta mínima para proposta, R$ 50.000,00, seria ínfimo; c) entre as obrigações definidas em edital para os adquirentes, constaria descabida delegação de envidar os melhores esforços para que os interesses de ações judiciais sejam preservados e defendidos, informando ao Estado a abertura de prazos processuais, bem como a de pagar ao ente público estadual o valor equivalente aos benefícios auferidos pela CEEE-D nas demandas; d) o setor elétrico deve permanecer sob o controle público, uma vez que a energia elétrica é um bem essencial à população” (trecho extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça de decisão do Ministro Humberto Martins, nos autos da SLS 2.899/RS, em 23/03/2021).
    Em que pese decisão favorável proferida por desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, relatora do Agravo de Instrumento 5038070-59.2021.8.21.7000, para suspender o leilão, o Presidente do Superior Tribunal Justiça sustou-lhe os efeitos, e o processo segue em curso. Contra a decisão exarada no âmbito do STJ, cabem ainda o manejo de recursos próprios. 
    Isso posto, e considerando, em especial, que a matéria agora trazida à apreciação nestes autos é alheia à questão constitucional originalmente posta, nada há a decidir.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de abril de 2021.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator